Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-79.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000120-74.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ALFREDO ZUCCA NETO, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO EDUARDO PRADO, PAULO ROCHA BARRA ESPÓLIO: GERALDO ALMEIDA SINAY NEVES Advogado(s):JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA NATUREZA RURAL DA OPERAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ADMISSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA. RECÁLCULO DO DÉBITO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentenças que julgaram parcialmente procedentes pedidos formulados em ação revisional e em embargos à execução. Na ação revisional, buscou-se a limitação dos juros remuneratórios incidentes em cédulas de crédito rural a 12% ao ano e a restituição de valores pagos a maior. Nos embargos à execução, opôs-se excesso de execução em cobrança fundada em cédula rural hipotecária. As sentenças limitaram os juros remuneratórios a 12% ao ano, admitiram a capitalização mensal, determinaram a restituição dos valores pagos a maior (simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data) e, no processo executivo, determinaram o recálculo do débito. A instituição financeira apelou sustentando a descaracterização do crédito rural após renegociação, a inaplicabilidade do limite de 12% ao ano, a impossibilidade de repetição do indébito e a necessidade de revisão da sucumbência. O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença quanto a revisão dos contratos e a reforma dos honorários advocatícios, a fim de reconhecer que sucumbiu em parte mínima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a renegociação da dívida mediante aditivos contratuais e conversão do instrumento em cédula de crédito bancário descaracteriza a natureza rural da operação; (ii) saber se é aplicável a limitação de 12% ao ano aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural; (iii) saber se é cabível a repetição de indébito em razão da cobrança de encargos superiores ao limite legal; e (iv) saber se deve ser modificada a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença. III. Razões de decidir 3. A renegociação da dívida por meio de aditivos contratuais ou pela formalização de cédula de crédito bancário não altera a natureza da obrigação quando demonstrado que o crédito originário foi concedido para financiamento de atividade agropecuária, preservando-se o regime jurídico do crédito rural. 4. Nas cédulas de crédito rural, inexistindo limite específico fixado pelo Conselho Monetário Nacional, admite-se a aplicação subsidiária do limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. As taxas pactuadas nos contratos e aditivos superam o limite legal, inexistindo demonstração de autorização específica do Conselho Monetário Nacional para percentuais superiores, razão pela qual correta a limitação determinada na sentença. 6. A capitalização mensal de juros é admissível nas cédulas de crédito rural quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 93 do STJ. 7. Reconhecida a cobrança de encargos ilegais nos contratos quitados, impõe-se a restituição dos valores pagos a maior, simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS. 8. Nos embargos à execução, inexistindo pagamento indevido, a consequência jurídica adequada é o recálculo do saldo devedor, e não a restituição de valores. 9. Verificada sucumbência recíproca, correta a distribuição dos ônus sucumbenciais estabelecida pelo juízo de origem, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 10. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A renegociação de dívida originária de crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza a natureza rural da operação quando mantida a finalidade de financiamento da atividade agropecuária. 2. Na ausência de limite específico fixado pelo Conselho Monetário Nacional, os juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural submetem-se ao limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933”. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 167/1967; Decreto nº 22.626/1933; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 86, 931, 937, I, e 85, §11. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no AREsp: 1656561 PR 2020/0022303-5, Data de Julgamento: 03/10/2022; STJ - REsp: 1978445 RS 2021/0394900-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Súmula 93. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis nº. 8000120-74.2022.8.05.0274 e 8001014-79.2024.8.05.0274, em que figura como Apelante Banco Bradesco S/A e Apelado Espólio de Geraldo Almeida Sinay Neves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator